Tribunal: STF
Processo: AI 821960
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-06
Data de publicação: 2013-08-06

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Alegação de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. 3. Controvérsia que depende do exame prévio de normas infraconstitucionais. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Perda superveniente de objeto. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.